Tribunal: TJMT
Processo: 1029993-19.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029993-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AQUILINO GONCALO DE CAMPOS - CPF: 108.343.201-00 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO -
PREJUÍZO DEMONSTRADO COM A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165728377, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar: cerceamento de defesa;

2)

Inexistência de falha na prestação de serviços;

3)

A inocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora afirma ter sido vítima da má prestação de serviços da recorrente, diante da interrupção do serviço de energia elétrica, no dia 14.04.2022, com retorno no dia 19.04.2022.

A Magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, c
om correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antes do término do prazo para apresentação de contestação, ou seja, os argumentos trazidos na peça defensiva não foram analisados para a prolação da sentença.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso dos autos
,
a audiência de conciliação ocorreu no dia 12/12/2022, sendo que a reclamada saiu intimada para apresentar contestação, no prazo de cinco dias, contados do dia 13/12/2022, o qual findaria em 19/12/2022.

Ocorre que
a PORTARIA TJMT/PRES N. 1298, de 12 de dezembro de 2022, prorrogou os prazos que venceriam no dia 19/12/2022 para o próximo dia útil subsequente. Considerando que a suspensão dos prazos de recesso forense ocorreu no dia 20/12/2022 até o dia 20/01/2023, os prazos começaram a contar somente no dia 23/01/2023.

Portanto, tempestiva a contestação que foi protocolada no dia 23/01/2023, último dia do prazo.

Constata-se que a MMª Juíza monocrática, ao julgar antecipadamente a lide, impossibilitou a parte reclamada de tentar demonstrar suas alegações, especialmente de que conseguiria rechaçar os argumentos narrados na inicial. Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, diante do cerceamento de defesa.

O prejuízo ficou demonstrado com o resultado do julgamento, que resultou na parcial procedência dos pedidos da inicial.

Nesse viés,
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta ao disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar à parte demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A propósito:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRAZO LEGAL NÃO DECORRIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida antes de decorrido o prazo legal da parte para apresentar a contestação.

2. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001001-58.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a efetiva análise da contestação apresentada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023